Tribunal: TJDFT
Processo: 0000349-44.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000349-44.2018.8.07.0020 RECORRENTE: MARCELO WANDERLEY DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. PERIGO COMUM. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593, III, DO CPP. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INCLUSÃO DE QUESITO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO DE CONTRADITA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ESCRUTÍNIO. MANIFESTA CONTRARIEDADE DO JULGAMENTO ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE NO CRIME DE HOMICÍDIO E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PERSONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a parte deixou de impugnar, oportunamente, a inclusão de quesito que considerou ilegal, bem como se o magistrado expressamente se manifestou acerca do requerimento de contradita realizado pela parte, não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia e, por conseguinte, em anulação da sentença. 2. Não há contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença foi prolatada em consonância com as repostas dos jurados aos quesitos (art. 593, III, alínea "b", do CPP). 3. Inexiste decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação, amparado no acervo probatório dos autos (art. 593, III, alínea "d", do CPP). 4. A prática de crime no curso de execução penal justifica o aumento da pena-base, indicando maior reprovabilidade da conduta, atestando o descaso do acusado com as medidas de caráter preventivo individual da pena, podendo ser considerada no vetor da personalidade. 5. Para que a morte da vítima, que é inerente ao crime de homicídio consumado, tenha o condão de valorar negativamente as consequências do delito, se faz necessário verificar seu impacto direto nas pessoas que dela dependiam, afetiva e economicamente, não bastando a fundamentação genérica da perda de um familiar. 6. A investigação da vida criminal pregressa do apelante é possível quando da análise dos antecedentes, não podendo ser utilizada na análise da culpabilidade, sob pena de incorrer em bis in idem. 7. A confissão, mesmo que qualificada, deve ser reconhecida se foi fundamental para demonstrar a autoria de delito, e integralmente compensada com a agravante da reincidência. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena imposta. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 214 e 484, ambos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do feito. Afirma que o magistrado teria influenciado na convicção dos jurados, bem como teria coagido testemunha da defesa enquanto teria sido condescendente com a testemunha de acusação. Em adição, aponta ofensa aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, sustentando equívoco na fixação da pena-base, reputando-a como desproporcionalmente elevada, pois não teriam sido considerados circunstâncias judiciais favoráveis que lhe são favoráveis. Acresce que a manutenção do julgado implica ofensa ao enunciado 444 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 214 e 484, ambos do CPP. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora, apontado no item 1 da própria ementa do acórdão atacado, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência do STJ: “(...) segundo o artigo 571, inciso VIII, da Lei Processual Penal, a ausência de protesto acerca da suspeição ou impedimento de jurados no momento oportuno, qual seja, durante a sessão de julgamento, acarreta preclusão" (AgRg nos EDcl no AREsp 974.511/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 12/11/2020). De igual sorte: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO COM DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 121, § 1o, DO CÓDIGO PENAL ? CP. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 6o, I, II, e III, 564, IV e 157, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRECLUSÃO. ART. 571, I E V, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, eventuais nulidades ocorridas durante a instrução, devem ser arguidas por ocasião das alegações finais, nos termos da previsão contida no art. 571, I, do Código de Processo Penal. Do que consta dos autos, verifica-se que a questão está prejudicada em razão da preclusão, tendo em vista que a defesa não se insurgiu, no momento oportuno, acerca da pretensa nulidade durante o curso do processo (AgRg no RHC 112.655/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/5/2020). 2. Mesmo que a defesa somente tenha tomado conhecimento da quebra da cadeia de custódia após a sentença de pronúncia, incide a preclusão, pois a nulidade não foi arguida logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes (art. 571, V, do CPP). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1837921/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 30/9/2020) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Também descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento dos artigos 59 e 68, ambos do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “As instâncias de origem aplicaram de forma justa e fundamentada a reprimenda, respaldadas em um contexto fático extraído de provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa no curso da instrução criminal. Rever a dosimetria, para readequar a pena do recorrente, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ”. (AgRg no AREsp 1662300/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020) (g.n.). Por fim, o apelo tampouco comporta seguimento no tocante à indicada ofensa ao enunciado 444 da Súmula do STJ. Quanto ao ponto, ressalto que a iterativa jurisprudência da Corte Superior, cristalizada em seu verbete sumular, dispõe que “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula”. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009